Tribunal: STF
Processo: Rcl 55796
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada contra ato do juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF. 



    O reclamante sustenta, em síntese, ter preenchido os requisitos para a progressão do regime fechado para o semiaberto, direito este que vem sendo violado em razão da sua permanência em estabelecimento prisional destinado ao regime mais gravoso. 



    Pleiteia sua imediata transferência ao regime adequado



    Solicitadas informações, a autoridade Reclamada afirmou ter tomado as medidas para liberar vaga em estabelecimento destinado ao regime semi-aberto.



    O Parquet Federal manifestou-se pela improcedência do pedido, ressaltando o seguinte: 



    “a autoridade reclamada vem seguindo os parâmetros estabelecidos por esta Suprema Corte na efetivação da Súmula Vinculante n. 56, concedendo saída antecipada mediante monitoramento eletrônico aos apenados que estão no regime com falta de vagas e que possuem penas menores e condenação por delitos sem violência à pessoa, para que sejam disponibilizadas vagas no regime semiaberto. Ainda, o Juízo da execução já determinou que a autoridade competente providencie a remoção do reclamante para um estabelecimento prisional adequado”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante.



    Inicialmente, é importante registrar que a ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses de descumprimento ordem desta Corte, enunciado vinculante ou decisão em sede de controle abstrato de constitucionalidade e de repercussão geral.



    In casu, alega-se violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    A autoridade reclamada informou o seguinte: 



    “O apenado cumpre pena total de vinte anos e um mês de reclusão, com saldo remanescente de dezessete anos, três meses e quatro dias, diante do cometimento de delitos de roubo e estupro. 



    Em 19 de agosto de 2022, considerando o implemento dos requisitos subjetivo e objetivo, em 03 de julho de 2022, o apenado obteve, em seu favor, a progressão ao regime semiaberto. 



    Isto posto, à vista da decisão judicial que concedeu a benesse, aguarda o detento a remoção para o Anexo da Penitenciária Modulada de Osório (PMEO), local destinado ao regime semiaberto, ou algum outro estabelecimento prisional compatível. 



    Nessa esteira, cumpre sinalar que o juízo está concedendo monitoramento eletrônico para apenados com penas menores e condenação por delitos sem violência à pessoa, de forma que disponibilize vagas no semiaberto, junto ao Anexo da Penitenciária Modulada Estadual de Osório. 



    A Defesa interpôs recurso de agravo em execução em relação à decisão que indeferiu a inclusão do apenado em monitoramento eletrônico e os autos aguardam a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público. 



    O Rio Grande do Sul apresenta dificuldades conhecidas com relação ao sistema carcerário, procedendo o juízo nos ajustes necessários.”



    Como se observa, o ato reclamado não desafiou a autoridade da Súmula Vinculante 56.



    Ao contrário, verifico, in casu, que a autoridade reclamada informou ter concedido o regime semiaberto ao sentenciado e que, para viabilizá-lo, “está concedendo monitoramento eletrônico para apenados com penas menores e condenação por delitos sem violência à pessoa, de forma que disponibilize vagas no semiaberto, junto ao Anexo da Penitenciária Modulada Estadual de Osório”.



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, por ausência de violação à Súmula Vinculante n. 56.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente